Tribunal: TJPA
Processo: 0008679-80.2019.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10429 - Execução Contratual
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008679-80.2019.8.14.0026

APELANTE: MUNICIPIO DE JACUNDA

APELADO: EDERNILSON CRAVO RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. VERBAS RESCISÓRIAS. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. VÍNCULO PRECÁRIO PRORROGADO SUCESSIVAMENTE. DIREITO A FÉRIAS, 13º SALÁRIO E FGTS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Jacundá contra decisão monocrática que negara provimento à apelação cível, mantendo sentença que condenara o ente municipal ao pagamento de férias vencidas e proporcionais acrescidas de 1/3, 13º salário proporcional e valores de FGTS, em razão de vínculo temporário desvirtuado com servidor contratado entre 2014 e 2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de requerimento administrativo prévio caracteriza ausência de interesse de agir; (ii) saber se o servidor temporário, contratado de forma precária e sucessiva, faz jus ao recebimento de verbas como férias, 13º salário e FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prévio requerimento administrativo não é condição para o exercício regular do direito de ação, quando demonstrada resistência da Administração.

4. A contratação sucessiva do servidor por vários anos descaracteriza a excepcionalidade exigida pelo art. 37, IX, da CF/88, configurando desvirtuamento do vínculo.

5. O vínculo precário, ainda que administrativo, enseja o direito ao recebimento de 13º salário e férias acrescidas de 1/3, conforme entendimento do STF no Tema 551.

6. A jurisprudência do STF também reconhece, em hipóteses de contratação nula ou desvirtuada, o direito ao FGTS (Tema 191), salvo nos casos em que se tratar de cargo comissionado sem reconhecimento da nulidade do vínculo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

“Tese de julgamento:

1. O ajuizamento da ação judicial não exige a comprovação de requerimento administrativo prévio, quando há resistência da Administração à pretensão deduzida.

2. A contratação temporária sucessivamente prorrogada por período prolongado configura desvirtuamento do vínculo e enseja o pagamento de verbas como 13º salário e férias acrescidas de 1/3.

3. O direito ao FGTS depende da nulidade do vínculo ou da natureza celetista da relação, não sendo aplicável em caso de vínculo exclusivamente comissionado ou temporário não declarado nulo."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo Interno.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno, interposto pelo Município De Jacundá, com fulcro no art. 1.021, do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível, nº 0008679-80.2019.8.14.0026, anteriormente interposto pelo próprio agravante.

Inicialmente, cumpre contextualizar que a lide se originou de Ação de Cobrança promovida por Edernilson Cravo Ribeiro contra o Município de Jacundá, na qual o autor alegou ter sido contratado para exercício de função temporária, postulando o recebimento de verbas rescisórias decorrentes do vínculo estabelecido, notadamente saldo de salário, 13º salário, férias e depósitos de FGTS.

O juízo de origem, após regular instrução, julgou procedente o pedido inicial, condenando o ente municipal ao pagamento das verbas mencionadas, com correção pelo IPCA-E e juros nos moldes da caderneta de poupança, além da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos seguintes termos:

“IV – DISPOSITIVOS

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, JULGO PROCEDENTE os pedidos, para CONDENAR a Fazenda Pública MUNICÍPIO DE JACUNDÁ:

a) A pagar à parte Autora o valor correspondente a férias do período de 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 e proporcional de 2018 (acrescida de 1/3 – um terço), pagamento do 13º salários anos de 2014, 2016, 2017 e proporcional de 2018 e dos valores não depositados em conta vinculada do FGTS, a serem apurados na forma legal quando da Execução do Julgamento.

Por consequência, DECRETO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Por se tratar de débitos de natureza não tributária da Fazenda Pública, a correção monetária será efetuada pelo IPCA-E, a partir da data em que devida a conversão; e juros de mora, a contar da citação, de acordo com o índice utilizado pela caderneta de poupança (Tema 905 do STJ), REsp. 1.495.146/MG.

CONDENO a parte Fazenda Pública em honorários sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, com fulcro na norma albergada no art. 85, § 3º, inciso I, do CPC.

SEM CUSTAS, face a concessão da gratuidade de justiça em favor da parte Autora, com fulcro no art. 40, inciso IV, da lei estadual nº 8.328/2015; e em razão da isenção das custas em favor da Fazenda Pública (Município), com fulcro no art. 40, inciso I, da lei estadual nº 8.328/2015.

Transitado em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE os autos.”

Posteriormente, inconformado, o Município interpôs Apelação Cível, argumentando, em síntese, que o vínculo estabelecido com o autor fora de natureza comissionada ou temporária e, por conseguinte, não ensejaria o pagamento de FGTS ou de quaisquer verbas trabalhistas previstas na Consolidação das Leis do Trabalho, por ausência de vínculo empregatício.

Sob minha relatoria, ao analisar monocraticamente o recurso, foi negado provimento, determinando a manutenção integral da sentença de primeiro grau, reconhecendo que havia desvirtuamento da contratação originária, sendo, portanto, devidas ao servidor as verbas pleiteadas, com base na jurisprudência consolidada pelo STF nos Temas 191 e 551 de Repercussão Geral.

Inconformado, em suas razões recursais, o Agravante alega, preliminarmente, a ausência de interesse de agir do autor da ação originária, por não ter este demonstrado o prévio esgotamento da via administrativa antes de ajuizar a demanda, o que, segundo argumenta, configuraria carência da ação, nos moldes do art. 485 do CPC.

Sustenta que a ausência de requerimento administrativo inviabilizaria a própria configuração da lide, inexistindo resistência a ser judicializada, como exige o art. 5º, inciso XXXV da Constituição Federal.

No mérito, reafirma a premissa que o vínculo do autor é de natureza jurídica administrativa, sem vínculo na CLT, o que afastaria qualquer possibilidade de aplicação da legislação celetista, em especial a incidência de verbas como o FGTS.

Fundamenta que, por se tratar de cargo comissionado de livre nomeação e exoneração, a natureza do vínculo não permitiria o reconhecimento de direitos típicos da esfera trabalhista, tais como férias integrais e proporcionais, 13º salário e verbas rescisórias.

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e, consequentemente, reformar a sentença de primeiro grau, julgando improcedentes os pedidos da ação originária.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado, o presente recurso de Agravo Interno pretende a reforma da decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Jacundá contra sentença que condenou a municipalidade ao pagamento de verbas remuneratórias relativas ao vínculo administrativo mantido com o recorrido, Sr. Edernilson Cravo Ribeiro.

A insurgência da parte Agravante fundamenta-se, inicialmente, na alegada ausência de interesse de agir do autor, por inexistência de requerimento administrativo prévio, bem como na tese de que, sendo o recorrido servidor comissionado ou temporário, não faria jus ao pagamento de 13º salário, férias com acréscimo de 1/3 constitucional e FGTS.

Objetiva, assim, a reforma da decisão que manteve a sentença de origem, com a consequente improcedência da demanda.

Inicialmente, importa destacar que a tese de
ausência de interesse de agir
em virtude da não comprovação de requerimento administrativo não merece acolhida.

Vale destacar que a Constituição Federal estabelece o princípio da inafastabilidade de jurisdição, vejamos:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;”

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o prévio requerimento administrativo não constitui condição para o exercício regular do direito de ação, especialmente nos casos em que a administração pública já demonstrou resistência à pretensão deduzida judicialmente, como ocorre no presente feito.

Nesta linha de entendimento segue a jurisprudência desta E. Corte:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR TEMPORÁRIA. CONTRATO NULO.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TESE REJEITADA.
DIREITO AO FGTS FÉRIAS, 13º SALÁRIO E SALDO DE SALÁRIO. MUNICÍPIO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR O PAGAMENTO.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Com fundamento nos Temas 916 e 551 do STF, a decisão monocrática deu provimento à apelação do agravado, para declarar nulo o seu contrato, condenando o Município de Jacundá ao pagamento de FGTS não atingido pela prescrição quinquenal, ao pagamento de adicional de férias do período não prescrito e ao 13º salário do ano de 2019 e 2020.

2. Tese de ausência de interesse de agir. Afastada. Não há necessidade de prévio requerimento administrativo para ingresso da ação judicial em questão.

3. Alegação de legalidade da contratação. Afastada. Prorrogação indevida do contrato por período superior ao previsto na lei municipal. O curto intervalo entre um contrato e outro reforça o contexto da ilegalidade.

4. O STF, no julgamento do RE 596478, reconheceu o direito ao depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador quando o contrato com a Administração Pública for declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Entendimento que se aplica igualmente aos servidores temporários, conforme RE 765.320 (Tema 916) com repercussão geral reconhecida.

5. O ônus de demonstrar o pagamento é do réu, por ser fato extintivo do direito do autor. As fichas financeiras não demonstram a quitação, a qual deve ser comprovada por meio de recibo, em regra.

6.
Agravo Interno conhecido e não provido. À unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800161-97.2021.8.14.0026 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/05/2024)

Portanto, não procede a preliminar de carência de ação por ausência de interesse de agir.

Posteriormente, no mérito, sustenta o Município que a decisão agravada aplicou indevidamente os precedentes do Supremo Tribunal Federal, pois o vínculo do autor não teria natureza celetista, mas sim temporária, o que afastaria o pagamento de verbas trabalhistas, especialmente o FGTS.

Ocorre que, conforme bem fundamentado na decisão monocrática,
houve desvirtuamento do vínculo temporário
, conforme reiteradas contratações e prorrogações sucessivas no período de 2014 a 2018.

Ainda que se trate de vínculo administrativo, e não celetista, o ordenamento jurídico pátrio garante aos servidores públicos ocupantes de cargos temporários ou em comissão o direito às verbas de férias acrescidas de 1/3 e 13º salário, nos termos da Constituição Federal, art. 39, § 3º:

“Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.”

Dentre os incisos do art. 7º da CF aplicáveis aos servidores públicos, estão precisamente previstos, as férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal, e o

décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
Tema 551 da Repercussão Geral (RE 1.066.677/MG)
, fixou a seguinte tese:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL.

1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho. 2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito.

3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009.

4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço.

5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral:
"Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional,
salvo
(I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário,
ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.

(STF - RE: 1066677 MG, Relator.: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 22/05/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 01/07/2020)

No caso em tela, ficou demonstrado que o recorrido prestou serviços ao Município por vários anos consecutivos, evidenciando o desvirtuamento da contratação por tempo determinado e, por consequência, o cabimento das verbas em questão.

Quanto ao FGTS, a decisão agravada corretamente afastou sua incidência, diante da inexistência de declaração de nulidade do vínculo e do reconhecimento de que se trata de cargo comissionado, não celetista, razão pela qual não há como se aplicar a jurisprudência do STF no
Tema 191 (RE 596.478)
, que trata de FGTS em hipóteses de contratação nula de celetistas, vejamos:

EMENTA Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.

(STF - RE: 596478 RR, Relator.: ELLEN GRACIE, Data de Julgamento: 13/06/2012, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 01/03/2013)

Por fim, também merece ser afastada a alegação de que a decisão agravada violaria o princípio da legalidade administrativa.

A jurisprudência do STF já pacificou que o não pagamento de férias e 13º salário a servidores comissionados ou temporários implica enriquecimento sem causa por parte do Estado.

Logo, o pagamento de tais verbas não extrapola os limites da legalidade, sendo garantia constitucional mínima ao servidor, mesmo que em regime excepcional de contratação.

Assim, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Ratificando o entendimento, colaciono a jurisprudência desta E. Corte:

DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. AGENTE MUNICIPAL DE TRÂNSITO. VÍNCULO PRECÁRIO. DESVIRTUAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Jacundá contra decisão monocrática que negara provimento a apelação anteriormente manejada contra sentença que o condenara ao pagamento de valores referentes ao FGTS, férias acrescidas do terço constitucional e 13º salário de servidor contratado por tempo determinado para o exercício da função de Agente Municipal de Trânsito entre 2011 e 2018. A contratação foi considerada nula por desrespeitar os critérios do art. 37, IX, da Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação temporária de servidor municipal para o exercício de função precária pode ser considerada válida ante a ausência de demonstração de excepcionalidade; (ii) estabelecer se há direito à percepção de valores residuais como FGTS, férias e 13º salário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação de servidor por tempo determinado deve observar a existência de necessidade temporária de excepcional interesse público, devidamente demonstrada, sob pena de nulidade do vínculo, nos termos do art. 37, IX, da CF/88.

4.

O vínculo precário mantido entre 2011 e 2018 revela prorrogações sucessivas incompatíveis com a transitoriedade exigida pela norma constitucional, evidenciando a irregularidade da contratação.

5. A função de Agente Municipal de Trânsito caracteriza-se como atividade típica e permanente da Administração.

6.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE 658.026 – Tema 612) estabelece que contratações irregulares não produzem efeitos jurídicos válidos, excetuando-se os direitos ao salário pelo período efetivamente trabalhado e ao levantamento do FGTS, conforme art. 19-A da Lei 8.036/1990.

7.

A fundamentação da decisão agravada está em conformidade com o Tema 916 do STF, que reforça a nulidade das contratações realizadas em afronta ao art. 37, IX, da Constituição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A contratação temporária de servidor para o exercício de função permanente sem a devida comprovação de excepcionalidade caracteriza vínculo nulo, por afronta ao art. 37, IX, da CF/88.

2.

A nulidade do vínculo precário não afasta o direito à percepção de valores referentes ao período trabalhado, como salários, férias proporcionais acrescidas do terço constitucional, 13º salário e levantamento de FGTS.

3.

O prolongamento do vínculo temporário por vários anos descaracteriza a transitoriedade da contratação, confirmando sua invalidade à luz da jurisprudência consolidada do STF.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003057-20.2019.8.14.0026 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 12/05/2025)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO. RECONHECIMENTO DA NULIDADE. DIREITO AO FGTS. OMISSÃO INEXISTENTE.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Município de Jacundá contra acórdão que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto em face de sentença que condenou o ente municipal ao pagamento de salários e adicional de insalubridade referentes ao mês de agosto de 2018, além de FGTS pelo período trabalhado.

2. O embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à impossibilidade de pagamento do FGTS em contratos administrativos temporários, sob o argumento de que a previsão constitucional do FGTS se aplica exclusivamente a trabalhadores regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à impossibilidade de pagamento do FGTS em contratações temporárias regidas pelo regime administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria relativa ao direito ao FGTS, com base na nulidade da contratação temporária, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no RE 596.478/RR (Tema 191), que estabelece que a nulidade da contratação enseja o pagamento do FGTS.

5. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo instrumento adequado para rediscutir fundamentos do julgado.
6. O intento da embargante revela mero inconformismo com a decisão, não se configurando qualquer vício que justifique a modificação do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003056-35.2019.8.14.0026 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 31/03/2025)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, nos moldes da fundamentação lançada.

É como decido.

P.R.I.C.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3731/2015-GP.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA
MUTRAN
Relatora

Belém, 30/10/2025